Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Processo : 0738205-51.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 207882227 dos autos originários n. 0734110-72.2024.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência em favor da vara cível de Anápolis/GO, local do domicílio da executada. O juízo singular consignou que, embora o demandante tenha elegido “o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva”, a parte executada tem domicílio em Anápolis e não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título à Circunscrição Judiciária de Brasília. Pontuou que “a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito”. Considerou que houve abuso de direito pela escolha aleatória e injustificada do foro de eleição, também violando o princípio do juiz natural, em prejuízo à organização judiciária. A agravante ressalta que a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, na qual figura como cessionária. Nega que tenha havido aleatoriedade, tampouco abusividade na distribuição da demanda em Brasília. Justifica que possui domicílio na Asa Sul, área afeta à competência da circunscrição judiciária escolhida. Observa que o art. 781, inc. V, do CPC autoriza a propositura da execução no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. Assevera que “o ato que deu ensejo à emissão do título executivo foi praticado em endereço sujeito à jurisdição do foro escolhido para a distribuição da demanda”. Salienta que se trata de competência territorial de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula 33 do STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela de urgência recursal “para determinar a expedição de ofício à Receita Federal determinando a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal”. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do juízo originário. É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou sobre o pedido liminar de expedição de ofício à Receita Federal para solicitar transferência de valores devidos à executada a título de restituição do imposto de renda, e não poderia ser diferente, por dois motivos: (i) prévia declinação da competência e (ii) ausência de pedido nesse sentido, dirigido ao juízo originário. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, cumpre registrar que, diferentemente da compreensão dada na decisão agravada, a propositura da ação originária na Circunscrição Judiciária de Brasília não se deu com base em cláusula de eleição de foro. De fato, houve eleição de foro constante do título que a aparelha a execução, na cláusula 20 da cédula de crédito bancário, nos seguintes termos (id. 207593998 – p. 5): Cláusula 20 – O EMITENTE obriga-se por si e seus herdeiros, sucessores ou cessionários a respeitarem esta CÉDULA e fica eleito desde já o foro da Capital de São Paulo, para propositura de quaisquer demandas eletivas à presente Cédula, ressalvado o direito do EMITENTE e o do CREDOR de propor quaisquer medidas judiciais no foro do domicílio da parte que for demandada. (Grifado) Acontece que a referida cédula de crédito bancário (id. 207593998 – p. 1/6 na origem) foi emitida pela executada-agravada, tendo como credora FACILICRED - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda, que, na mesma data da emissão, cedeu o crédito à agravante (id. 207593998 – p. 10/11 na origem). Assim, por estar sediada na Asa Sul, na condição de cessionária do crédito, a exequente-agravante propôs a execução nesta capital federal. Portanto, como a competência não está fundada na eleição de foro, não há razões para declarar a nulidade da respectiva cláusula, o que, de resto, não ampara o declínio de competência do juízo originário, tal como entendeu. Todavia, a decisão deve ser mantida por outro fundamento, senão vejamos. Com efeito, cuidando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário emitida por pessoa física, não há dúvida de que há relação de consumo entre as partes. Nesse sentido, o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. O agravante recorre contra decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB, onde reside a parte executada. 2. A relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o exequente e o executado se qualificam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC. 3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência - se relativa ou absoluta - vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos. 4. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Caso o consumidor figure na condição de réu, a competência do foro do seu domicílio será absoluta. Precedentes. 5. No julgamento do IRDR n. 17, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. 6. Na hipótese, prevalece o foro de domicílio do consumidor, em razão da competência absoluta, que não é prorrogável nem se modifica pela vontade das partes, conforme o art. 62 do CPC. Assim, não poderia o exequente ter ajuizado a ação executiva no Juízo de origem. 7. Conclui-se correta a decisão agravada que declinou da competência para processar e julgar o presente feito. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892050, AGI 0709986-28.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 15/7/2024, DJe 1/8/2024. Grifado) Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração até mesmo de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Apenas quando o consumidor é o demandante, não há possibilidade de declaração de ofício da incompetência, salvo se houver escolha aleatória de foro. Isso porque, sendo o demandante, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I). A matéria está consolidada no STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020. Grifado) Neste TJDFT, colhe-se o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante ( )" (Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1638059, AGI 0722957-16.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, jugado em 9/11/2022, DJe de 22/11/2022. Grifado) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - No julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício" (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2 - Deve ser aplicado o entendimento firmado no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 no sentido de que, em se tratando de demanda que envolva relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário, o que possibilita a declinação de ofício da competência pelo Magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 3 - Apesar de no contrato celebrado entre as partes do Feito originário constar que o Réu possuía domicílio em Ceilândia/DF, consta nos autos cópia de notificação extrajudicial encaminhada a endereço situado em Vicente Pires, até mesmo com aviso de recebimento firmado pelo próprio Réu, conforme informado pelo funcionário dos CORREIOS, razão pela qual o endereço declinado na petição inicial (Vicente Pires - Circunscrição Judiciária de Águas Claras) corresponde, até prova em contrário, ao domicilio atual do Réu e deve, portanto, ser levado em consideração no momento de aferição da competência. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1638579, CCP 0752342-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, julgado em 7/11/2022, DJe de 22/11/2022. Grifado) Logo, a propositura da execução fundada em título extrajudicial no foro de domicílio da exequente, apesar de a executada ter domínio em Anápolis/GO, não encontra amparo em regra especial de competência estabelecida no art. 781, inc. V, do CPC, como defende a agravante, por confrontar competência absoluta estabelecida em prol do consumidor. Destarte, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o perigo de dano, uma vez que, ao ser comunicado da interposição deste agravo de instrumento, o juízo originário determinou aguardar-se o julgamento do recurso (id. 210953144 na origem). Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator